Tribunal: TJSP
Processo: 2107149-84.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dano ao Erário
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CONSTRIÇÃO DO IMÓVEL, ATÉ O FIM DO PROCESSO DE USUCAPIÃO.
1. Irresignação contra a decisão que indeferiu a liminar para suspensão medidas constritivas sobre o bem litigioso objeto dos embargos de terceiro até decisão no processo de usucapião.
2. O julgamento da ação de usucapião impacta diretamente nos efeitos de constrição do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CONSTRIÇÃO DO IMÓVEL, ATÉ O FIM DO PROCESSO DE USUCAPIÃO.
1. Irresignação contra a decisão que indeferiu a liminar para suspensão medidas constritivas sobre o bem litigioso objeto dos embargos de terceiro até decisão no processo de usucapião.
2. O julgamento da ação de usucapião impacta diretamente nos efeitos de constrição do imóvel, sendo adequada a suspensão dos atos constritivos, evitando-se situação de irreversibilidade. Precedentes.
Decisão reformada. Recurso parcialmente provido.